Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-85.2023.8.11.0096
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-85.2023.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Estaduais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (RECORRIDO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.

PREJUDICIAL REJEITADA.

AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A
PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL
DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.

RECURSOCONHECIDO ENÃO PROVIDO.

1.
Nos
termos
do art. 4o e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.9
10/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estud
o

ou

pagamento
.
É
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
no 467123
/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019,
sendo

certo
que
o

prazo

prescricional

ficou

suspenso

até

essa
data.

2.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se

originarem
.

3. Com a
declaração
de
inconstitucionalidade

do
art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de
seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de Mato Grosso
deixaram
de
ter

direito

ao

aux
ílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido
o
auxílio
no
período
anterior
a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019, ma
s
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

4. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais no Incidente de Uniformiz ação de Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gas
tos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

administ
rativo
,
conforme

Parecer

no

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

6. É
ônus
do Estado de Mato Grosso
comprovar
que
o

fardamento

foi

regularmente

fornecimento
e que o
policial

requerente

não

está

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
.

7. No
caso

c
oncreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento, no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000098-85.2023.8.11.0096

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA
COMARCA DE ITAÚBA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
GIOVANE ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

GIOVANE ALVES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID174176444/PJe2.
J
ulgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

aos

reclamantes
o
auxílio

fardamento

equivalente
a 30% de
sua

remuneração
dos
anos
de 2016
a
2019.

A
parte

reclamada

inter
pôs

Recurso

Inominado

e s
ustentou
,
em

resumo
: a)
a

ocorrência
da
prescrição
,
haja
vista
a

ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; c)
ser necess ária a comprovação do gasto com a

aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

pugnando pela manutenção da sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do
art. 4o e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridad
es

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Art. 4o
Não

corre
a
prescrição

durante
a
demora
que, no
estudo
,
ao

reconhecimento

ou
no
pagamento
da
dívida
,
considerada

líquida
,
tiverem
as
repartições

ou

funcionários

encarregados
de
estudar
e

apurá
-la.

Parágrafo

único
.
A
suspensão
da
prescrição
,
neste

caso
,
verificar
-se-á pela entrada do
requerimento
do titular do
direito

ou
do
credor

nos

livros

ou

protocolos
das
repartições

públicas
, com
designação
do
dia
,
mês
e
ano
.

A
jurisprudência
do STJ
é
consolidada
, no
sentido
de que
o

prazo

prescricional
, nesses
casos
,
somente
volta a
correr

após
a
decisão
final da
Administração
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015.
APLICABILIDADE.

PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)II
-
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n.
2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, é
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

pro
cessos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
no 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019.

Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.00
01, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R
.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
retomando -se a contagem a partir de dezembro
/2019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
Uni
ão
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA 85/STJ.
CAP
ÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e do
s
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

con
hecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
pra
zo

prescricional
de
dezembro
/2016
à

dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

Auxílio

fardamento
de Policial Militar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor
da
remuneração
mensal dos
policiais

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art.
128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o

desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
.
§ 1o
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e i nsígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2o
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá
ser
entre
gue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas
com
aquisição

de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de Justiça
fará

jus

a

uma

ajuda

fardamento
.

Os

disposit
ivos

legais

acima

transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 10006
13-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROS
SO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO D
O ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EF
EITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTI
TUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mato Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inco
nstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o Poder Executivo.”
(STF - RE 395912).Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art.
27 da Lei n. 9.868
/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante da aparência de legitimidade e constituc ionalidade
da norma,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERRE
IRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
considera
-se
vigente
o art.

129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014

até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido
o
auxílio

fardamento

em

relação

ao

período
de 2016 a 2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
do
ajuizamento
da
ação
.

Estando

os

efeitos
da
inconstitucionalidade

modulados

apenas
a
partir
de 14/04/2020, é
important
e

verificar

os

requisitos
para a
concessão
do
requisito
para a
concessão
do
referido

auxílio
antes
deste

período
.

Em
primeiro

lugar
, é
desnecessário

prévio

requerimento

administrativo
, pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios da Eficiênc ia e Economicidade da Administração
,
foi

emitido
o
Parecer
no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
ativa
.
Aliás
,
tanto é
assim
que,
posteriormente
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
n
o
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
n
o
16
2/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em
segundo

lugar
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo
Antunes de
Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555
/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do
policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conf
orme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
.

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, eis que já está pacificado no STF (Tema 810 com Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso,
conheço

do
recurso

interposto,
mas
nego-lhe

provimento
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seusos

seus

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado
dos
julgamentos
,
condeno
a
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso),
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.
Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023